Tribunal: TJES
Processo: 5000932-72.2024.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000932-72.2024.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PETER DOUGLAS MARTINS FLORES e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE ESTATAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação de obrigação de fazer, que julgou procedente o pedido para determinar a internação psiquiátrica compulsória de paciente, e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. A controvérsia recursal restringe-se à condenação do Estado do Espírito Santo em honorários, sob os argumentos de inexistência de resistência ao mérito, inaplicabilidade do princípio da causalidade e impossibilidade de condenação em favor da Defensoria Pública Estadual (Tema 1.002 do STF).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o
Estado do Espírito Santo
deve ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, apesar de alegar não ter resistido ao mérito da demanda; (ii) estabelecer se a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual viola o entendimento fixado no Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A condenação em honorários advocatícios funda-se no princípio da causalidade, que responsabiliza aquele que deu causa à lide. 4. O apelante, embora alegue não ter se oposto ao mérito, apresentou contestação arguindo a falta de interesse processual da parte autora e requerendo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil. 5. A resistência do ente público busca obstar a própria pretensão autoral, o que justifica sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. 6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.002 da repercussão geral, firmou entendimento vinculante no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, mesmo quando a demanda é ajuizada contra o ente público ao qual integra. 7. A observância à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal é obrigatória, sendo incabível, na via recursal ordinária, impugnação à legislação estadual que regulamenta a destinação dos honorários.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O princípio da causalidade autoriza a condenação do ente público em honorários advocatícios quando este oferece resistência processual que busca obstar a pretensão autoral, mesmo que não discuta o mérito propriamente dito.2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, devendo o valor ser destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196. CPC, arts. 85, § 11, e 485, VI.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.050.597/RO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024. TJES. Classe: Apelação Cível, 5008237-77.2022.8.08.0030, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÃMARA CÍVEL, Data de julgamento: 06/02/2024. STF, Tema 1.002.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da respeitável sentença proferida pelo douto
Juízo da 1ª Vara de Piúma/ES
(
id. 16282915
), que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por
MARIA DE LOURDES MARTINS
, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais (
id. 16282916
), sustenta o apelante, em síntese:
I
) inexistência de resistência ao mérito do pedido, tendo se limitado a suscitar questões preliminares;
II
) inaplicabilidade do princípio da causalidade, pois não houve pretensão resistida;
III
) impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

Foram apresentadas contrarrazões por
MARIA DE LOURDES MARTINS
(
id. 16282921
), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5000932-72.2024.8.08.0062

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MARIA DE LOURDES MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de obrigação de fazer proposta por
MARIA DE LOURDES MARTINS
, confirmando liminar anteriormente deferida para determinar a internação psiquiátrica compulsória de
P. D. M. F.
e condenando o ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais.

O recorrente argumenta que não apresentou resistência ao pleito de mérito, limitando-se a suscitar questões de ordem processual. Afirma, ainda, não ter dado causa à instauração da demanda, razão pela qual deveria incidir o princípio da causalidade. Por fim, sustenta a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, diante do Tema 1.002 do STF.

Passo ao exame do mérito.

A controvérsia originária diz respeito ao dever estatal de assegurar o direito fundamental à saúde, notadamente quanto à
necessidade de internação psiquiátrica compulsória de paciente que, em razão de grave transtorno mental decorrente do uso de múltiplas substâncias psicoativas, apresentava riscos concretos à própria integridade e à de terceiros
.

Nos autos, o laudo médico acostado (
id. 42730469
) atesta, de forma c
ategórica, que
o paciente é portador de transtorno mental relacionado ao uso de substâncias, com elevada fissura (CID-10 F19), indicando a internação como medida indispensável para contenção do quadro agudo.
A urgência e a imprescindibilidade do tratamento especializado, portanto, restaram amplamente comprovadas.

A Constituição Federal, em seu art. 196, impõe aos entes federativos responsabilidade solidária na garantia do direito à saúde, devendo assegurar os meios necessários para sua efetivação. No caso concreto, a internação compulsória se mostrou a única alternativa terapêutica eficaz para preservação da saúde e da vida do paciente, além de garantir a dignidade de seus familiares.

Diante desse cenário, a manutenção da sentença no ponto relativo à obrigação de fazer é medida que se impõe.

No que se refere à insurgência recursal, esta se restringe à condenação em honorários advocatícios.

Nos termos do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
“Os princípios da sucumbência e da causalidade estão relacionados com a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, sendo que a fixação da verba honorária com base na sucumbência consiste na verificação objetiva da parte perdedora, que caberá arcar com o ônus referente ao valor a ser pago ao advogado da parte vencedora, e está previsto no art. 85, caput, do CPC/2015, enquanto o princípio da causalidade tem como finalidade responsabilizar aquele que fez surgir para a parte ex adversa a necessidade de se pronunciar judicialmente, dando causa à lide que poderia ter sido evitada.
” (REsp n. 2.050.597/RO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 9/10/2024, DJe de 15/10/2024.).

No presente caso, embora o Estado afirme não ter se oposto ao mérito, apresentou contestação arguindo a falta de interesse processual da parte autora,
sob o argumento de inexistir prévio requerimento administrativo, requerendo, ao final, a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do Código de Processo Civil.

Assim, tendo o ente público oferecido resistência que busca obstar a própria pretensão autoral resta inequívoco que deu causa à continuidade da lide, justificando sua condenação.

Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO RESISTIDA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO MUNICÍPIO DE LINHARES. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. 1. No que diz respeito aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, no dia 26/6/2023 o Tribunal Pleno do STF, à unanimidade, julgou o mérito do Tema 1002 da repercussão geral, fixando a tese de que “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
2. Inexiste motivo para afastar a condenação de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública imposta sobre o Estado do Espírito Santo, posto que apresentou resistência na contestação, arguindo a ausência de prévio requerimento administrativo e impugnando o valor da causa.
3. O Município de Linhares, por sua vez, não apresentou resistência, eis que expressamente deixou de contestar, motivo pelo qual a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais deve ser afastada. 4. Recurso do Estado do Espírito Santo desprovido. Recurso do Município de Linhares provido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5008237-77.2022.8.08.0030, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÃMARA CÍVEL, Data de julgamento: 06/02/2024)

Quanto ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, em razão do julgamento do Tema 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, não há mais controvérsia acerca do direito da Defensoria Pública ao recebimento dos honorários advocatícios, que firmou a tese nos seguintes termos: "
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
".

O Excelso Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar a questão em repercussão geral, estabeleceu a regra aplicável, que deve ser observada por todos os órgãos do Poder Judiciário, de forma que eventual impugnação à legislação estadual deve ser realizada pela via processual adequada.

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito, lhe nego provimento.

Majoro a verba honorária devida pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.